Tribunal: TJMT
Processo: 0012474-61.2019.8.11.0064
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012474-61.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SABINO ALVES DE FREITAS NETO - CPF: 000.250.291-77 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASSIA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 820.557.421-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – VIABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT/TCCR/ Enunciado Criminal 12).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
Sabino Alves de Freitas Neto
como
incurso
nas sanções do artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, à pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, assim como ao pagamento do valor de R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais) a título indenizatório (ID 155105783).

O inconformismo da defesa consiste na valoração negativa da culpabilidade, razão pela qual pleiteia seu afastamento com fulcro na ocorrência de
bis in idem
(ID 155105794).

Manifestando-se em contrarrazões,

o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso de apelação (ID 155105798).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento

do recurso (ID 160351652).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na valoração negativa da culpabilidade, razão pela qual pleiteia seu afastamento com fulcro na ocorrência de
bis in idem
(ID 155105794).

O recurso merece acolhimento. Isso porque
o juízo
a quo
utilizou elementos que compõem a culpabilidade em sentido estrito para recrudescer a pena-base. Veja-se excerto da sentença:

“I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o mesmo, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”
(ID 155105783).

Ressalto que a definição da culpabilidade enquanto modular prevista no artigo 59 do Código Penal não deve ser confundida com a culpabilidade que, juntamente com a tipicidade e a ilicitude, integra a própria estrutura analítica do crime, sob o viés tripartido, ou seja, com a culpabilidade composta pela imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, haja vista que, se ela já não estivesse presente na conduta, não haveria crime e o acusado sequer deveria estar sendo penalizado.

Logo, os fundamentos aventados pelo juízo sentenciante não se mostram aptos a revelar o maior grau de reprovabilidade da ação, pois
“a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP , a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT, Enunciado Criminal 12).

Passo, portanto, ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, fixada pelo juízo
a quo
em 4 (quatro meses) de detenção, considerando o afastamento do desabono atribuído à culpabilidade do apelante, redimensiono a pena-base para 3 (três) meses de detenção.

Na segunda etapa do cálculo dosimétrico, mantenho a incidência da agravante do artigo 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, razão pela qual procedo ao aumento de 1/6 sobre a pena-base, fixando a pena intermediária em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira fase do cálculo dosimétrico, mantenho a incidência da causa de aumento da continuidade delitiva (art. 71, CP)
“seguindo o critério objetivo, orientado pelos Tribunais Superiores e a jurisprudência, tendo em vista que o acusado cometeu delito por três vezes, verifica-se que a fração de aumento deve ser acrescida
em 1/6 (um sexto)”
(ID 155105783). Assim, em razão do aumento de 1/6 sobre a pena intermediária, fixo a pena definitiva em
4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar
provimento
ao recurso, para, afastando a valoração negativa da culpabilidade, redimensionar a pena definitiva para 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção,
mantendo-se incólumes os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023